Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. REEMBSOLSO DE DESPESAS MÉDICA SEM DESEMBOLSO PRÉVIO PELO BENEFICIÁRIO. ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO À OPERADORA PARA NEGAR REEMBOLSO QUANTO CONSTATA IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença determinou a correção do valor da causa para R$ R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais), equivalente ao somatório dos 4 (quatro) pedidos de reembolsos solicitados irregularmente e acostados à exordial, nos termos artigo 292, § 3o, CPC/15, sendo inviável a majoração do valor atribuído pelo magistrado de origem, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial apenas impede a Ré de continuar realizando o chamado “reembolso assistido”, não representando proveito econômico direto ou indireto à Autora, embora haja referência adequada para dimensionar o valor da causa.
2. A pretensão da Apelante tangencia a ausência de interesse processual, pois não se evidencia que necessite do Poder Judiciário para examinar individualmente os requerimentos dos beneficiários antes de decidir pelo ressarcimento ou não, com base no contrato e na legislação pertinente, uma vez que essa apreciação pode ser feita pela própria operadora do plano de saúde.
3. Compete à própria Operadora proceder à análise casuística dos pedidos de reembolso apresentados pelos beneficiários para aferir se foram observados os requisitos para deferimento.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários com base no valor da causa não ocasiona verba honorária de sucumbência irrisória, é compatível com o zelo do profissional, a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo, além de observar os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15 e na jurisprudência do c. STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.